Tribunal: TJDFT
Processo: 0706112-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. PRETENSÃO RECURSAL DEDUZIDA COM AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR. PEDIDO NÃO CONHECIDO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO PARA O RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. EMPRESAS INDIVIDUAIS CONSTITUÍDAS SOB O FORMATO EMPRESARIAL DE EIRELI INCLUÍDAS NA PARTILHA DE BENS. EMPRESAS INDIVIDUAIS CONSTITUÍDAS POR UM ÚNICO TITULAR. EMPREENDEDOR. DONO ÚNICO DO NEGÓCIO. MODALIDADE DE EMPRESA SEM A FIGURA DE SÓCIOS E SEM DIVISÃO EM QUOTAS SOCIAIS. PARTILHA À MEAÇÃO QUE EXIGE APURAÇÃO DE HAVERES. NECESSÁRIA IDENTIFICAÇÃO DO VALOR DE MERCADO DE CADA EMPRESA. LEVANTAMENTO DEVIDO DE SEUS RESPECTIVOS ATIVOS E PASSIVOS. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA PARA O CASO CONCRETO DE PARTILHA DE QUOTAS SOCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Juízo de admissibilidade. Não havendo causa de pedir do recurso no que respeita ao pedido para que sejam reformadas as decisões interlocutórias proferidas no curso do processo, é inepta nesse ponto a peça recursal. Falta de causa de pedir que prejudica de forma absoluta o exame da pretensão deduzida ao Colegiado de segunda instância. Ônus não atendido pelo recorrente de impugnar especificamente os termos da sentença recorrida pela indicação dos fundamentos fáticos e jurídicos pelos quais deva ser ela reformada. Princípio da dialeticidade recursal violado. Preliminar suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido.
2. Nos termos da lei civil brasileira, inciso I do art. 1.660, entram na comunhão “os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges”.
3. Caso concreto em que viável se mostra a partilha em ação de divórcio de empresas constituídas por um único titular, dono único com responsabilidade limitada quanto às obrigações que constitui relativamente a seu negócio. As empresas sob esse formato empresarial, de EIRELI – Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, têm valor econômico definido por meio da apuração de seu valor de mercado, o que se dá pelo levantamento de seus ativos e passivos. Não tem cabimento para esse tipo de empresa, hoje extinta pela Lei 14.195/2021 (art. 41), a partilha de cotas dada sua peculiaridade de ser constituída por uma única pessoa: o proprietário do negócio. Não há, portanto, cotas sociais nem sócios porque ao empreendedor era admitido abrir sozinho negócio próprio.
4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida.